Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-94.2020.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000329-94.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANESSA PIRES GARCIA - CPF: 024.741.211-29 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), M. Z. G. P. - CPF: 096.451.961-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VANESSA PIRES GARCIA - CPF: 024.741.211-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO NA PISTA - ÓBITO DA VÍTIMA – COMPANHEIRO E GENITOR DAS APELANTES - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – CABIMENTO -

DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA – NÃO OBRIGATORIEDADE - FIXAÇÃO E VALORES EM CONSONÃNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

2 – Conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independente de comprovação de culpa ou dolo.

3 - O dano extrapatrimonial decorrente da morte abrupta e inesperada de cônjuge, companheiro ou parente próximo em razão de ato ilícito perpetrado por terceiro é presumida e deve ser indenizada com o objetivo de confortar e atenuar a dor daqueles que viram ceifada prematuramente a vida do familiar.

4 - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos" . Assim, uma vez que a sentença está em harmonia com o entendimento, não cabe reforma.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos postos inicial da ação indenizatória, condenando o ente público no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para cada dependente e, pagamento da pensão mensal o equivalente a 2/3 do salário mínimo, tendo como termo final da pensão para a filha, quando esta completar 25 anos de idade e, para a viúva, a data em que a vítima completaria 65 anos.

A indenização se deu em razão do reconhecimento da responsabilidade do Estado pela falta de manutenção de pista de rolamento, que teria causado o acidente e morte de Rogelio Donizete Primavera, esposo e pai das requerentes, ora apeladas.

Nas razões de recurso, o Estado defende que a sentença deve ser desconstituída de modo a possibilitar a denunciação da lide à concessionária da manutenção e conservação da via. Abordando o mérito, argumenta a configuração de caso fortuito e se insurge contra o valor fixado a título de dano moral, bem como a pensão.

Em contrarrazões, os apelantes refutam as alegações do Estado e pedem a manutenção da sentença (Id n. 176721691).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id n. 181037675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, as apelantes ingressaram com ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado, alegando que, na data de 23/12/2018, seu Companheiro e Pai, Sr. Rogelio Donizete Primavera, teve a vida ceifada num acidente de veículos ocorrido pela má conservação da Rodovia MT-248, em razão de um buraco que havia na pista de rolamento, no sentido Araputanga Indiavaí, que o teria feito perder o controle da direção para invadir e colidir com outro veículo que trafegava na pista contrária.

Em razão destes fatos, requerem a condenação do Estado aos pagamentos dos seguintes valores: 300 (trezentos) salários mínimos à título de danos morais, R$ 395.208,00 a título de danos materiais - na modalidade lucros cessantes, e pensão para cada uma no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, até 65 anos da Companheira e até 25 anos da Filha Menor, respectivamente.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação, bem como promoveu a denunciação da lide à empresa Construtora Campesatto Ltda.

Todavia, sobreveio sentença que rejeitou a denunciação e julgou parcialmente procedente os pedidos, na forma relatada.

Vem o Estado, então, e insiste na denunciação à lide da empresa responsável pela manutenção e conservação da via em que ocorreu o acidente, sustentando que comprovou que firmou contrato coma Empresa Construtora Campesatto Ltda. de prestação dos serviços de conservação corretiva e preventiva na malha rodoviária estadual (rodovias pavimentadas e não pavimentadas) região 02 (que inclui a MT 248) Cáceres/MT.

Relata, ainda, que demonstrou, que a Cláusula Décima Quarta de referido contrato de prestação de serviços, que trata dos Tributos e Responsabilidades, no ítem 14.5 deixa expresso que a empresa responde por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros.

O Juiz, entretanto, indeferiu o pedido de denunciação à lide sob o seguinte fundamento:

Indefiro o pedido de denunciação da lide
.

Isso porque,
não é razoável e proporcional a admissão, pois alongaria demasiadamente a lide, prejudicando o autor, em prejuízo da celeridade processual.

Ademais,
não acarretaria prejuízo ao réu, uma vez que, em sendo condenado e quitando integralmente o débito, automaticamente, processa-se a sub-rogação nos direitos do credor
, podendo exigir dos devedores solidários sua cota mediante ação regressiva.
(destaquei)

Correto está o entendimento do nobre magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, a denunciação da lide à concessionária de uma rodovia não é obrigatória, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. Além disso, o STJ entende que a denunciação da lide não é adequada em ações indenizatórias contra concessionárias de serviços públicos, pois é possível ajuizar uma ação regressiva posteriormente.

A denunciação da lide pode ser promovida por qualquer das partes, e está prevista nos artigos 125 a 129 do CPC. No entanto, não é cabível quando o objetivo é transferir a responsabilidade pelo evento danoso para um terceiro.

Caso a denunciação da lide seja indeferida, não promovida ou proibida, é possível fazer uma ação de regresso autônoma. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015,
art 125, caput, e § 1º).

2. Consoante orientação do STJ, "não se admite
a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
" ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro.

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021) (destaquei)

Sobre a responsabilidade, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independente de comprovação de culpa ou dolo.

Assim, desnecessária a aferição de culpa por parte do Estado, bastando a comprovação da ocorrência do fato ilícito, do nexo causal e do dano para a configuração de sua responsabilidade.

No caso, a parte autora apresentou nos autos, Laudo Pericial Criminal n. 400.2.07.2019.001550-01, requisitado pela Autoridade Policial, que concluiu: “
o perito conclui que a causa determinante do acidente, foi a invasão de faixa de rolamento de sentido contrário do V2 (Motocicleta ), vindo a colidir com o V1.
A possível causa da invasão da faixa de V2 (motocicleta), pode ter sido causada pela perda de controle do veículo, ao passar por dentro de um buraco, que se encontrava situada em sua pista de rolamento
.” (destaquei)

Ora, a manutenção de vias públicas é dever ordinário do Poder Público. Falha da qual resulte danos a particular é caso típico de responsabilidade objetiva. Logo, demonstrado está que, diferente das alegações do Estado, não houve culpa exclusiva da vítima.

Desta forma, também não há que se falar em caso fortuito ou força maior, é evidente a responsabilidade objetiva do Estado, dever de fiscalização e conservação de vias públicas estaduais, uma vez que ficou demonstrado nos autos a má conservação da pista e a falta de sinalização, configurando a responsabilidade objetiva.

Assim, resta afastado qualquer arguição de inexistência de nexo de causalidade, uma vez que além das provas juntadas aos autos, o entendimento jurisprudencial é claro ao dever de indenizar da parte Apelada.

A orientação da jurisprudência é no sentido de que:

"Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral. Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor."(JTJ-LEX 236/167).
(destaquei)

Na hipótese, o acidente ocorrido com o de cujus, proporcionou dano moral em cada um dos entes queridos. Por consequência, cada um deles detém o direito ao recebimento da indenização, em seu próprio nome, pois indubitavelmente, experimentaram, um dano a sua personalidade.

Não se olvida dos danos ocasionados a uma criança que foi privada de forma repentina da convivência, amor, carinho, ensino do pai. A dor pela perda, pela falta diária de amor paterno, não tem um preço, mas um valor que pode ser compensado com a indenização.

Da mesma forma, a esposa, que perdeu o provedor, alicerce da casa, o companheiro, essa dor, angustia, revolta pela perda de um pai e esposo é desmedido o sofrimento das Apeladas, cuja indenização fixada foi razoável.

O Ministro César Peluzo, certa feita asseverou:"
O valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa
(cf., da antiga 2 Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)." (destaquei).

Também não assiste razão ao Estado apelante sobre a pensão fixada em Primeira Instância. Isso porque a Primeira Apelada, Sra. Vanessa Pires Garcia, vivia em união estável com então falecido Sr. Rogelio Donizete Primavera, sendo que dessa união nasceu a segunda Apelada, Maria Zilda Garcia Primavera, conforme consta na certidão de nascimento anexo a exordial.

Assim, com o falecimento do Sr. Rogelio, as Apeladas ficaram desamparadas à mercê da sorte, já que ele era o provedor financeiro da casa, e como ressaltado nas contrarrazões do apelo, as dificuldades começaram a surgir, pois é razoável prever que não é fácil para uma mãe, se ver privada da existência do marido, repentinamente por uma fatalidade, sobretudo com um bebê recém-nascido de apenas 2 meses de vida.

Outrora ficou comprovado nos autos que a Apelada companheira se encontrava desempregada, e o único provedor da casa era o genitor – vítima do acidente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3.
O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes. 4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020) (destaquei)

Verificando, pois, que a sentença está em perfeita sintonia com a legislação e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além de coesa e com a fixação dos valores de forma razoável e devidamente justificada, não há que se falar em alteração, de forma que,
em reexame, ratifico-a
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024